Tribunal: TJSP
Processo: 1043143-42.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP1);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência. Pedido de reativação de contrato de plano de saúde cancelado por inadimplemento, sem notificação prévia. Sentença de procedência. Apelo da ré. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, veda a rescisão unilateral do contrato sem notificação prévia do consumidor até o

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência. Pedido de reativação de contrato de plano de saúde cancelado por inadimplemento, sem notificação prévia. Sentença de procedência. Apelo da ré. O artigo 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98, veda a rescisão unilateral do contrato sem notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência. A Súmula 94 do TJSP exige a prévia notificação do devedor com prazo mínimo de dez dias para purga da mora. A ausência de notificação válida impede a rescisão unilateral, tornando abusivo o cancelamento. Recurso desprovido